Tribunal: TJES
Processo: 5002340-77.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002340-77.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZANA CARDOZO XAVIER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR. EFEITOS REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DE AGOSTO/2023 A DEZEMBRO/2023. RECURSO DA SERVIDORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002340-77.2024.8.08.0069

Recorrente/Recorrida: OZANA CARDOZO XAVIER

Recorrente/Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR. EFEITOS REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DE AGOSTO/2023 A DEZEMBRO/2023. RECURSO DA SERVIDORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11901391), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO EM PARTE
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, a partir de
agosto/2023 a dezembro/2023
faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB.

2.
A Recorrente Ozana Cardozo Xavier interpôs Recurso Inominado pugnando pela alteração da sentença no ponto que indeferiu o pedido de concessão do reflexo no pagamento das Férias, 1/3 Salarial e 13º Salário.

3.
O Município Recorrente interpôs Recurso pugnando pela reforma da r. sentença de piso, pois afirma que a parte recorrida recebia indevidamente, sem laudo técnico, o adicional de insalubridade.

4.
Contrarrazões interpostas, id’s 11901398 e 11901401.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão controvertida cinge-se
a apurar quanto à possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade no período de agosto/2023 a dezembro/2023, bem como analisar sobre a possibilidade de condenação ao pagamento de efeitos reflexos da verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Pois bem, quanto ao Recurso Interposto pelo Município, destaco que a Municipalidade já efetuava de forma voluntária o pagamento do adicional para os servidores, logo, reconhecendo a situação de insalubridade que daria ensejo ao adicional à autora desde 2020 (id 11901229), salientando ainda que o comportamento da Administração serve de alicerce para a confiança legítima dos administrados. Assim, nego provimento ao recurso interposto pelo Município.

7.
No que se refere ao pedido para que sejam aplicados os efeitos reflexos da condenação no 13º salário, 1/3 de férias e férias, em que pese o caráter de transitoriedade das férias, é necessário destacar que
as férias e o 13º salário são direitos constitucionais do trabalhador, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988.

8.
Assim, as férias configuram-se como mero descanso remunerado após um ano de serviço prestado e não resulta no afastamento do serviço. Nesse sentido, já manifestou-se o Excelso STF por meio do RE 706357 MG:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL OMISSA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO BASE DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE (RE Nº 565.714-RG). SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. No julgamento do RE n. 565.714, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.08.08, o Plenário do STF decidiu não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no valor da remuneração ou salário base percebido pelo servidor. Apesar de reconhecer a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, entendeu que o Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo. (Precedentes: RE n. 675.551, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.12; RE n. 674.967, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.08.12; RE n. 672.687, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20.08.12; RE n. 561.869-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 21.11.08; AI n. 469.332-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 09.1.09; AI n. 847.527-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 23.04.12, entre outros). 2. A Súmula Vinculante nº 4 do STF tem o seguinte teor, verbis: “salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE IPATINGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL OMISSA – BASE DE CÁLCULO – CLT – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – REFLEXOS DAS PARCELAS QUE TENHAM POR BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTO A MENOR – JUROS – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres e perigosos, fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município de Ipatinga. Contudo, se a norma não fixa a base de cálculo, o percentual incidirá sobre o vencimento básico do servidor, porque a relação estabelecida entre as partes não tem natureza celetista, e o artigo 37, XIV da CF veda o cômputo de acréscimos pecuniários percebidos para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcela que tenham este valor como base de cálculo.”
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 706357 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012) grifos meus

9.
Assim, sendo reconhecido o direito ao adicional de insalubridade, em virtude da habitualidade, também são devidos seus reflexos em férias, acrescidas do terço constitucional, nos 13º salários.

10.
Outrossim, quanto à possibilidade de pagamento do efeito reflexo retroativo às diferença das verbas do ano de agosto/2023 a dezembro/2023, considerando que foi regulamentada a norma municipal sobre insalubridade por meio do Decreto Municipal nº 2.805/2021, tenho que a razão assiste o alegado pela parte recorrente, ora autora.

11.
O estatuto dos servidores de Marataízes previa o pagamento do adicional de insalubridade, todavia, a norma era de eficácia limitada, necessitando de regulamentação posterior para começar a gerar efeitos.

12.
Assim, com a promulgação do Decreto Municipal n 2.805/2021 (Revogado pelo Decreto Municipal nº 2.977/2022), houve regulamentação da norma, gerando o direito ao recebimento da verba indenizatória pelos servidores desde o início de sua vigência em 14 de julho de 2021 (data de publicação no diário oficial).

13.
Dessa forma, mostra-se devido o recebimento retroativo da diferença dos valores devidos a título de adicional de insalubridade apuradas com relação aos reflexos no 13º Salário, Férias e 1/3 Salarial.

14.
Cabe destacar que a opção não se trata de aplicação retroativa do adicional de insalubridade, mas apenas de pagamento retroativo das diferenças existentes de um benefício que já estava sendo pago anteriormente.

15.
Por fim, quanto à tese do PUIL 413/RS exposta em sede recursal pelo Município recorrente, vale lembrar que uma decisão do STJ em determinado sentido trata-se de um precedente: possui aplicação apenas para as partes diretamente envolvidas no processo, sem efeito vinculante para os demais tribunais. Em especial, tal jurisprudência não vincula diretamente os Tribunais de Justiça estaduais, que possuem autonomia para interpretar o direito local de acordo com suas peculiaridades e entendimentos jurisprudenciais, conforme o art. 105, III, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sem condenação em custas. Condeno o ente recorrente em honorários os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC/15.

17. CONHEÇO
do recurso interposto por
OZANA CARDOZO XAVIER
,

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para que seja o adicional de insalubridade acrescido no cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário, sendo as diferenças pagas de agosto/2023 a dezembro/2023. Deixo de condenar a ora recorrente face ao provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. “O adicional de insalubridade, pago de forma habitual, deve ser incluído na base de cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário, gerando os devidos reflexos.”

2. “O Município deve pagar de forma retroativa as diferenças devidas desde a regulamentação da norma pelo Decreto Municipal nº 2.805/2021, mesmo que o adicional já estivesse sendo pago voluntariamente.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 105, III; Decreto Municipal nº 2.805/2021; Decreto Municipal nº 2.977/2022.

Jurisprudência relevante citada:
RE 706357 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)